Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-08901
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/8901

Acusados:
Adjanits Falcão Villar

Ementa:
Descumprimento da obrigação normativa de submissão ao Programa
de Revisão Externa de Qualidade estabelecido para os Auditores
Independentes. Extinção de punibilidade.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, diante da certificação de
falecimento do acusado, DECIDIU pela extinção da punibilidade do
ilícito imputado, e, por conseguinte, pela extinção do processo.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez e
Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Pablo Renteria
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO no 1/2017-CVM/SNC

Assunto: Processo Administrativo Sancionador

Relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08

ADJANITS FALCÃO VILLAR (Auditor Independente – pessoa física)

PROCESSO SEI No 19957.009226/2016-71

I. Introdução.

1.
Trata-se de relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08,
em processo administrativo sancionador relacionado a descumprimento ao disposto
no artigo 33, da Instrução CVM no 308, de 14/05/1999, pelo auditor independente
ADJANITS FALCÃO VILLAR (“Auditor” ou “revisado” ou “ADJANTIS”).

II. Resumo da acusação.

1.
O artigo 33 da Instrução CVM no 308/99 estabelece que todos os auditores
independentes cadastrados nesta Autarquia devem se submeter à revisão de seu
controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, doravante denominado “CFC”, através do Programa de

Revisão Externa da Qualidade (“Programa”), sob a coordenação do Comitê
Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade – CRE, doravante
denominado “CRE/CFC”.

2.
Resumidamente, o Programa prevê que um auditor independente submeta
determinados trabalhos, executados por ele, à revisão por outro auditor
independente, registrado na CVM. Os trabalhos a serem revisados devem ser de
auditorias concluídas no exercício anterior ao do Programa, e ainda, os controles
internos do auditor. No contexto do Programa, o primeiro auditor é chamado de
“Revisado”, e, o segundo, de “Revisor”.

3.
O CFC regulamentou esse Programa por meio da Resolução CFC no 1.323,
de 21 de janeiro de 2011 (norma NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos
Pares), a qual prevê que cabe ao Revisado contratar seu respectivo Revisor e, após
a contratação, comunicar o nome do contratado ao CRE/CFC.

4.
O referido Programa tem início, a cada ano, com o encaminhamento, pelo
CFC, de Ofício-Circular a todos os auditores selecionados, para que se submetam
ao Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares. É importante deixar
claro que a comunicação inicial do CFC para todos os auditores que estejam
incluídos no Programa é realizada por meio de Ofício-Circular e também por correio
eletrônico (e-mail). Adicionalmente, os nomes de todos os auditores incluídos no
Programa constam do sítio institucional (site) do CFC.

5.
‘Após essa comunicação, os auditores independentes devem contratar seu
Revisor e transmitir a informação ao CFC (nome do Revisor) até o último dia do
mês de março.

6.
Recebendo a comunicação, o CRE/CFC verifica se há algum impedimento
para que o Revisor exerça tal função e comunica ao Revisado. Na hipótese de
impedimento ser constatado pelo CRE/CFC, o auditor passa a dispor de novo prazo
para contratação de um Revisor.

7.
No caso de que trata este Relatório, o Sr. Adjanits Falcão Villar, na condição
de Revisado, deixou de enviar ao CRE/CFC o nome de seu Revisor contratado
dentro do prazo previsto, que foi até o dia 31 de março de 2016. Ressalte-se que
não foi dada qualquer justificativa ao CRE/CFC por parte do Revisado, embora o
tenha sido intimado a prestar esclarecimentos sobre o fato.

8.
Decorrido o prazo para indicação de revisor, o CRE/CFC encaminhou à CVM
o Ofício 018/16 CRE, datado de 10 de maio de 2016, em que comunica à Autarquia
auditores que tenham potencialmente descumprido o Programa. Naquele Ofício do
CRE, constava o nome do auditor independente, pessoa física, o Sr. Adjanits Falcão Villar.

9.
Por essa razão, a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria
(“SNC”) instaurou procedimento para apurar a responsabilidade do Auditor,
Revisado, já que este já era reincidente, tendo, inclusive, sido instaurado Termo de
Acusação no exercício anterior pelo mesmo motivo aqui descrito.

10.
A SNC, por meio de sua Gerência de Normas de Auditoria – GNA, intimou-o
a prestar os devidos esclarecimentos sobre o fato, não tendo obtido qualquer justificativa.

11.
Portanto, foi apresentado termo de acusação, no qual o Sr. Adjanits Falcão
Villar foi responsabilizado1 por descumprimento ao Programa.

III. Resumo da defesa.

12.
O acusado foi devidamente intimado, porém não apresentou defesa.

IV. Principais ocorrências do processo.

13.
Em 16.05.2017, o diretor Henrique Machado foi sorteado relator do caso e,
em 01.08.2017, remeteu o processo à SNC para elaboração do presente relatório.

14.
Em 24 de novembro de 2017, foi recebida comunicação de Maurício Bezerra
Cavalcanti Villar, na qualidade de filho do Sr. Adjanits Falcão Villar, informando que
o referido auditor havia falecido em 06 de maio de 2017, conforme dados
constantes da correspondência em anexo a este processo (0401485).

V. Análise da acusação e da defesa.

15.
Temos que, apesar de ter descumprido as normas de Revisão pelos Pares, o
Sr. Adjanits Falcão Villar faleceu em maio de 2017.

16.
Lembramos que, segundo o preceituado no direito penal brasileiro, a
punibilidade de um agente é extinta na ocorrência de sua morte. Tal que é
estabelecido no Art. 107, Inciso I do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de
1940, com Redação dada pela Lei no 7.209, de 11 de julho de 1984, nos seguintes termos:

Da extinção da punibilidade.

Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;...

VI. Conclusão.

17. Pelas razões expostas nos itens IV e V deste Relatório, considero que a
imputação formulada deve ser extinta.

18. Entendendo ter sido cumprido o art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08,
encaminho o presente processo à CCP, nos termos do §1o deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

José Carlos Bezerra da Silva
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria
----------------------
1 Em Termo de Acusação anterior, referente ao Processo RJ-2015-10699, o Sr Adjanits Falcão Villar foi
condenado ao pagamento de multa, pelo mesmo motivo ao descrito no presente Termo.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/8901
SEI no 19957.009226/2016-71

Acusado:
Adjanits Falcão Villar

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade pela violação ao
disposto no art. 33 da Instrução CVM no 308/99
(Programa de Revisão Externa de Qualidade).

Diretor-Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para
apurar a responsabilidade de Adjanits Falcão Villar por suposta infração ao art. 33
da Instrução CVM no 308/99, que estabelece que os auditores independentes
devem, a cada ciclo de quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de
qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-
A da Deliberação CVM no 538/081, ele tramita sob o rito simplificado, definido no
art. 38-A dessa deliberação2.

3.
Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D3 da referida deliberação, o
relatório elaborado pela SNC.

4.
Nos termos da carta protocolada em 22.11.2017 por Mauricio Bezerra
Cavalcanti Villar, filho do acusado, Adjanits Falcão Villar faleceu no dia 06.05.2017,
conforme certidão de óbito juntada aos autos4. Assim, com a morte do agente
extingue-se a punibilidade do ilícito que lhe é imputado, à luz do disposto no art.
107, I, do Código Penal5.

5.
Diante de todo o exposto, voto, com base no art. 52 da Lei no 9.784/996, c/c
o art. 27 da Deliberação CVM no 538/087, pela declaração de extinção do presente processo.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 Com as modificações introduzidas pelas Deliberações CVM números 552/08, 775/17 e 780/17.
2 Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações
previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem
dilação probatória ordinária.
3 Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 Certidão de óbito juntada aos autos no documento SEI no 0401485.
5 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente; (...).
6 Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade, ou o
objeto da decisão se tornar impossível, inútil, ou prejudicado por fato superveniente.
7 Art. 27. O processo será julgado pelo Colegiado, em sessão pública, convocada com, pelo menos, 15
dias de antecedência, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público envolvido.